Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-54.2020.8.11.0050
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001196-54.2020.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2823-47 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTS. 80 E 1.026, §2º, DO CPC - NÃO INCIDÊNCIA - INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.

1. O entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, é no sentido de que não se prestam os declaratórios para o rejulgamento da causa, como se pretende no caso, considerando que a matéria foi exaustivamente abordada no Acórdão embargado, enfrentada de forma objetiva e fundamentada (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.171.591/RJ).

2. Constatado que o Acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício quanto à matéria nele discutida e extraindo-se unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa que reformou a sentença que lhe era favorável, a evidenciar a real pretensão de ver rediscutida a matéria já decidida, buscando a reforma do julgado por via inadequada, merece ele rejeição, pois é imprescindível a presença de alguma das situações descritas no art. 1.022 do CPC.

3. Conforme o princípio do livre convencimento motivado, cumpre ao Magistrado valorar a necessidade da produção probatória, configurando evidente cerceamento de defesa quando o julgador deixa de apreciar a produção de provas pleiteada pela parte e ainda rejeita a pretensão, justamente por insuficiência de lastro probatório, como no caso
sub judice
.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ,

não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.804.269/MT).

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, cassando a sentença objurgada e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, visto que pendente a análise sobre a produção de prova pleiteada (id. 172476180).

Em suas razões (id. 173318167), o
ESTADO
Embargante alega, em síntese que
“
o Juízo incorreu em OMISSÃO ao desconsiderar o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, os quais definem que eventual
ônus de juntada das peças componentes do feito administrativo recai sobre a parte embargante
, ante a presunção de certeza e liquidez de que se reveste a CDA (art. 3, da Lei n. 6.830/1980 e art. 204 da Lei n. 5.172/1966), somente ilidida por prova em contrário, a cargo do sujeito passivo
”
(g.n.).

Com tais argumentos, postula o provimento dos Embargos para, conferindo-lhes efeitos infringentes, reconhecer a inocorrência de cerceamento de defesa, ante o ônus da prova do Embargante nos Embargos à Execução, julgando o apelo e confirmando a sentença proferida.

Nas contrarrazões, o
BANCO

Embargado defende a manutenção do Acórdão, alegando que o ESTADO não apontou qualquer dos vícios constantes no rol do art. 1.022 do CPC, evidenciando o intuito protelatório em rediscutir a mesma matéria já decidida, postulando pela aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, VII, do CPC (id. 174330691).

O Recurso é tempestivo (id. 173498686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
aduz que tenha havido omissão no Acórdão embargado, ao desconsiderar que a cópia dos autos administrativos deveria ter sido juntada pelo recorrente, de modo que, sob sua ótica, inocorreu o cerceamento de defesa, uma vez que, nos Embargos à Execução, o ônus da prova seria do Embargante.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado (id. 172476180):

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINAR - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ERROR IN PROCEDENDO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INOBSERVÂNCIA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa quando há indeferimento de produção de prova que possibilitaria à parte a comprovação de suas alegações, vindo a prejudicá-la em seu objetivo processual. 2. O magistrado não está vinculado ao deferimento do pedido de produção da prova; todavia, caso entenda pela sua desnecessidade ou impertinência, deve indeferir o pedido de forma fundamentada (art. 370, parágrafo único do CPC). Não o fazendo, viola o devido processo legal. 3. Quando ocorre a violação do devido processo legal, há uma negação dos direitos fundamentais das partes, prejudicando-lhe a capacidade de exercer plenamente a sua defesa e participar efetivamente do processo, influindo diretamente na decisão, caso em que a sentença deve ser anulada, a fim de se restabelecer a equidade processual, garantindo a integridade do sistema de justiça e a necessária segurança jurídica. 4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.”

Logo de plano, registro que
os declaratórios não comportam provimento
, pois no Acórdão embargado inexiste qualquer omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional a ser sanada.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2175102/MT)
.

No caso destes autos, contudo, o Embargante se limitou a defender a inocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o ônus da prova nos Embargos à Execução seria do Embargante, do que se depreende que as razões de sua insurgência, na verdade, se traduzem em pretensão de rejulgamento da lide, para cuja finalidade não se presta essa espécie recursal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (g.n.)

É que, no caso, o fundamento do Acórdão embargado, em verdade, é a ausência de apreciação pelo Juízo
a quo
sobre o pedido de produção de provas constante na inicial, qual seja,
“
b) A juntada do procedimento administrativo que tramitou no PROCON, haja vista não ter o embargado incluído aos autos da execução
”

(id. 136411780, p. 16), e não sobre o ônus da produção de tal prova, como alegado pelo Embargante.

Em outras palavras, não houve por proferido qualquer juízo de valor quanto ao ônus, ou mesmo pela conveniência de produção da referida prova, até mesmo porque tal análise implicaria em supressão de instância, ante a ausência de pronunciamento do Juízo singular a respeito, razão pela qual não se verifica a divergência jurisprudencial apontada pelo
ESTADO
, tendo sido assim abordada a questão no Acórdão embargado:

“(...)
Apesar do fato de a CDA regularmente inscrita gozar de certeza e legitimidade, o que dispensaria a juntada do procedimento administrativo aos autos,
o pedido de juntada, feito na inicial dos Embargos ao Executivo Fiscal, haveria de ser analisado pelo juízo a quo, em necessária observância ao princípio da ampla defesa, o que não ocorreu na sentença objurgada
.

Sem exercer qualquer juízo de valor
, entendo que o pedido formulado pelo Apelante no sentido de necessidade de análise do documento solicitado demonstra a sua intenção em apresentar elementos adicionais para contrapor a Execução Fiscal em curso,
sendo papel do juízo a quo analisar esse requerimento, para indeferi-lo (ou não), conforme seu livre convencimento
.

No entanto, a decisão de mérito ao rejeitar os Embargos por ausência de prova, mostra-se a contrassenso do direito fundamental de defesa consagrado pela Constituição Federal.
(...)” (id. 172476180) (g.n.)

Como visto, ao contrário do alegado pelo Embargante, toda a matéria questionada foi debatida no Acórdão, tendo sido pontuados os elementos que lastrearam o convencimento exarado pelo Colegiado, a partir do que se chegou à seguinte conclusão:

“(...)
Assim, não tenho dúvida de que a sentença que julgou o mérito dos Embargos à Execução padece de vício decorrente da violação ao devido processo legal, configurando o cerceamento de defesa do Apelante, devendo ser cassada para que seja oportunizado à parte o direito de ver analisado o seu pedido de produção das provas que, ao seu entender, são necessárias ao deslinde da lide
.

(...).” (id. 172476180)

De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, cumpre ao Magistrado valorar a necessidade da produção probatória, configurando evidente cerceamento de defesa quando deixa de apreciar a produção de provas pleiteada pela parte e ainda rejeita a pretensão, justamente por insuficiência de lastro probatório, como no caso dos autos, em que constou da sentença que
“
o embargante não trouxe aos autos a cópia da decisão administrativa que fixou a multa ou qualquer outro elemento que permitisse a este juízo apreciar a dosimetria da multa e valorar o excesso no arbitramento
”
(id. 136411793).

No mesmo sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II -
O aresto recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual,
embora caiba ao magistrado avaliar a pertinência da produção de determinada prova, configura cerceamento de defesa o julgamento da lide rejeitando os pedidos da parte, justamente por insuficiência de lastro probatório da pretensão
. (...) IV - Agravo Interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.959.207/SP, Relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (g.n.)

Logo, o Acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou de qualquer outro vício, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser considerado omisso ou contraditório porque decidiu de forma contrária aos interesses do Embargante/Apelado.

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023, DJe 24/08/2023)
(g.n.)

Entendo que
não merece guarida
também
a pretensão do Embargado, de condenação do
ESTADO

por litigância de má-fé
, com fulcro no art. 80, VII, c/c art. 1.026, §2º, ambos do CPC, uma vez que não pode assim ser considerada a interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar evidenciado o seu intuito protelatório.

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTAS DOS ARTS. 80 E 1.026, § 2º, DO CPC/2015
. NÃO INCIDÊNCIA. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "
O simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé
"

(AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). 3. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015,
uma vez que, no caso, não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção
(EDcl no AgInt no AREsp 2.197.043/MG, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão.” (STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n.
1.804.269/MT
, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, j. 12/06/2023, DJe de 19/06/2023) (g.n.)

Por tais razões, constatando-se que a decisão não padece de omissão, contradição e nem de negativa de prestação jurisdicional ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria,
extraindo-se do
Recurso

manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa que reformou a sentença que lhe era favorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023